Tribunal: TJPA
Processo: 0800712-37.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800712-37.2021.8.14.0201

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LEANDRO DOS SANTOS PACHECO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E APELAÇÃO N.º 0800712-37.2021.8.14.0201

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO(A):
BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO/APELADO(A)/APELANTE:
LEANDRO DOS SANTOS PACHECO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DESACOMPANHADO DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. DOCUMENTO ESSENCIAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE CONTRÁRIA TAMBÉM DESERTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso de apelação
por
deserção
, em razão da
ausência de juntada do Relatório de Contas do Processo
, documento indispensável à comprovação integral do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput e §4º, do CPC.

O agravante sustenta que o preparo foi devidamente recolhido dentro do prazo legal, sendo a ausência do referido relatório mera irregularidade formal, posteriormente sanada, razão pela qual não haveria falar em deserção ou necessidade de recolhimento em dobro.

Consta, ainda, nos autos,
recurso de apelação interposto por LEANDRO DOS SANTOS PACHECO (ID 14331395)
, o qual igualmente não foi conhecido em razão da
deserção
, diante da inércia da parte apelante em comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, após ter sido regularmente intimada para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões jurídicas submetidas a exame consistem em definir:
(i) se a ausência de juntada do
Relatório de Contas do Processo
, emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária (UNAJ), configura irregularidade sanável mediante mera juntada posterior;
(ii) se, uma vez intimada a parte para realizar o
recolhimento em dobro
e permanecendo inerte, resta configurada a
deserção do recurso
; e
(iii) se o mesmo entendimento aplica-se ao recurso de
apelação interposto por LEANDRO DOS SANTOS PACHECO
, diante da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 1.007 do Código de Processo Civil impõe ao recorrente o dever de comprovar o preparo recursal no momento da interposição, sendo o “Relatório de Contas do Processo” documento indispensável para aferição da correlação entre o pagamento e o processo.
6. A ausência desse relatório inviabiliza a conferência da regularidade do recolhimento e, portanto, não pode ser suprida por mera juntada posterior, cabendo ao recorrente, se intimado, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (§4º do mesmo artigo).
7. No caso concreto, a parte agravante (BANCO ITAUCARD S.A.) foi devidamente intimada para regularizar o vício mediante o recolhimento em dobro, mas manteve-se inerte, configurando a preclusão consumativa e atraindo a penalidade de deserção.
8. De igual modo, o recurso de apelação interposto por LEANDRO DOS SANTOS PACHECO também não foi conhecido por deserção, uma vez que, intimado para o recolhimento em dobro, o apelante não atendeu à determinação judicial, o que acarreta a extinção do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.
9. A decisão monocrática recorrida encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que exigem a comprovação completa, tempestiva e documentalmente regular do preparo recursal, sob pena de deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido.
11. Mantida integralmente a decisão monocrática que
não conheceu da apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A.
, por deserção.
12.
Deixou-se igualmente de conhecer a apelação interposta por LEANDRO DOS SANTOS PACHECO (ID 14331395)
, em razão do não recolhimento em dobro do preparo recursal, após regular intimação.

Tese:
A comprovação integral do preparo recursal exige a apresentação do Relatório de Contas do Processo emitido pela UNAJ. Sua ausência enseja a necessidade de recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O mesmo regime aplica-se a todos os recursos que careçam de comprovação válida e tempestiva do preparo.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC
: arts. 1.007, caput e §4º; 1.021, §2º.

Provimento nº 005/2002 – CGJ/TJPA
, arts. 4º a 6º.

Precedentes
:

TJPA, AgR em AI nº 2016.05141272-20, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 19/12/2016, publ. 10/01/2017.

STJ,
AgInt no AREsp 1.425.109/SP
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 14/06/2019.

STJ,
AgInt no AREsp 1.206.457/RS
, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 21/11/2018.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E APELAÇÃO N.º 0800712-37.2021.8.14.0201

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO(A):
BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO/APELADO(A)/APELANTE:
LEANDRO DOS SANTOS PACHECO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO ITAUCARD S.A., em face de decisão monocrática de ID 17090490, que não conheceu do recurso de Apelação interposto pela parte ora agravante em razão da deserção.

O Agravante sustenta, em apertada síntese, o equívoco da decisão, ao argumento de que o preparo recursal foi devidamente recolhido dentro do prazo legal, sendo a ausência do "Relatório de Contas do Processo" mera irregularidade formal, a qual foi sanada posteriormente, não havendo que se falar em deserção ou na necessidade de recolhimento em dobro.

Trata-se, ainda, de recurso de
APELAÇÃO
interposto por LEANDRO DOS SANTOS PACHECO (ID 14331395).

Por meio da decisão de ID 17090490, a referida parte apelante foi intimada para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, contudo, devidamente instada, se manteve inerte.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A questão central do Agravo Interno reside na correta aplicação das normas processuais que regem o preparo recursal. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.007,
caput
, é cristalino ao dispor que "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção".

A regra, portanto, é a comprovação
imediata e completa
do preparo.

No caso dos autos, ao interpor seu Recurso de Apelação, a instituição financeira juntou apenas o boleto e o comprovante de pagamento, deixando de colacionar o "Relatório de Contas do Processo", emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ. Como bem pontuado no Despacho de ID 14750362 e na própria decisão agravada, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a comprovação do preparo só se perfectibiliza com a
integralidade da documentação
, sendo o aludido relatório peça essencial para aferir a correção dos valores e a sua inequívoca vinculação ao processo correto.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA 2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta. 3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. 4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade.

(2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10)

Portanto, a comprovação realizada no ato da interposição da apelação foi, para todos os efeitos legais, incompleta.

Diante dessa falha inicial, a legislação processual oferece ao recorrente uma única oportunidade de saneamento, que, no entanto, vem acompanhada de uma sanção. É o que dispõe o § 4º do mesmo art. 1.007 do CPC:

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A consequência da não comprovação do preparo no momento oportuno não é a simples juntada posterior do documento faltante, mas sim o dever de recolher o valor do preparo em dobro. Trata-se de uma penalidade processual que visa a coibir a desídia da parte e prestigiar a norma do
caput
.

Seguindo rigorosamente o trâmite legal, a eminente Relatora proferiu o Despacho de ID 14750362, por meio do qual intimou o banco apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção.

Contudo, a parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação judicial. Deixou transcorrer o prazo
in albis
, operando-se a preclusão consumativa do seu direito de sanar o vício. A alegação de que teria juntado o documento faltante em momento posterior não tem o condão de afastar a penalidade. Uma vez constatada a falha inicial e oportunizada a correção nos termos do § 4º, a única forma de evitar a deserção seria o recolhimento em dobro, o que, repita-se, não ocorreu.

Nesse cenário, a decisão monocrática de ID 17090490 mostrou-se irretocável ao não conhecer do Recurso de Apelação, pois fundamentada na inércia da parte em cumprir a diligência que lhe foi expressamente determinada, o que acarreta, por força de lei, a pena de deserção.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 17090490.

Quanto ao recurso de Apelação
interposto por LEANDRO DOS SANTOS PACHECO (ID 14331395),
deixo de conhecer
, em razão da sua deserção, uma vez que a parte apelante, devidamente intimada para recolher em dobro o preparo recursal, se manteve inerte.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025